Tribunal: TJSP
Processo: 2235132-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços - insurgência contra o indeferimento da gratuidade da justiça – inconformismo justificado – presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência - declaração corroborada por outros elementos de prova – decisum reformado – AGRAVO PROVIDO.*